Tribunal: TJDFT
Processo: 0705822-98.2021.8.07.0008
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0705822-98.2021.8.07.0008 AGRAVANTE: MYUKI KAWAKAME AGRAVADO: JOSE ARTUR DOS SANTOS, JOSE FERREIRA DA SILVA, JAZILTON ANDRADE DE OLIVEIRA DECISÃO 1. MYUKI KAWAKAME interpôs agravo interno (id. 63907117) da r. decisão desta Relatoria que não conheceu da apelação por ela interposta, uma vez que deserta (id. 62882931): “[...] 1. MIUKI KAWAKAME interpôs apelação (id. 60181724) contra a r. sentença (id. 60181722) que julgou improcedente o seu pedido de proteção possessória de uma área de 21,37 hectares localizado na SMLN Trecho 08, número 247, Chácara Arapuã, KM 10/11, Brasília – DF, proposto contra JOSÉ ARTUR DOS SANTOS, JOSÉ FERREIRA DA SILVA e JAZILTON ANDRADE DE OLIVEIRA, por falta de provas da existência de agressão à sua posse; pleiteou a concessão da gratuidade de justiça por ocasião da interposição do recurso. 2. A gratuidade de justiça pleiteada pela apelante-autora foi indeferida na r. decisão (id. 61518126), oportunidade em que foi intimada a recolher o preparo do recurso no prazo de 5 dias, conforme disciplina o art. 218, §3o, do CPC. A r. decisão foi disponibilizada no DJe do dia 23/7/2024 (id. 61867510) e publicada no dia 24/7/2024. O termo inicial para o recolhimento do preparo recursal ocorreu no dia 25/7/2024 (quinta-feira) e o prazo se encerrou no dia 31/7/2024 (quarta-feira). 3. A apelante-autora apenas no dia 14/8/2024, passados quase quinze dias do término do prazo processual, cumpriu a determinação e recolheu o preparo (id. 62853112/62853113). 4. Assim, observa-se que a apelante não cumpriu a determinação no prazo legal. 5. A apelante-autora, uma vez indeferida a gratuidade de justiça que pleiteou, não recolheu o preparo do recurso no prazo legal, conforme disciplina o art. 1.007, caput, do CPC. 6. Isso posto, não conheço da apelação, com fundamento no art. 251, I, do RITJDFT e no art. 1.007, caput, do CPC/2015, por ser deserta. 7. Intime-se.” ́ 2. A agravante alega que, uma vez não fixado prazo no despacho que determinou o recolhimento das custas, o sistema registrou o prazo de 15 dias; que as custas foram recolhidas no último dia do prazo registrado pelo sistema PJe. 3. Ao final requer: “[...] a) o recebimento do presente agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo. b) a intimação do agravado para se manifestar querendo, nos termos do art. 1021, §2o do CPC; c) a revisão da decisão agravada, mediante juízo de reconsideração, ou remessa do agravo para julgamento com o seu provimento para fins de possibilitar o regular processamento do recurso de apelação;” 4. Regularmente intimados (id. 64187542), os agravados não apresentaram contrarrazões ao agravo interno. 5. É o relatório. Decido. 6. Analisando os autos verifica-se efetivamente a existência de erro do Judiciário, uma vez que o termo “a quo” do prazo recursal lançado para atender à decisão e recolher o preparo na aba expedientes do processo veicula informação equivocada, além de constar que o prazo para atendimento da determinação seria de 15 dias. 7. A jurisprudência deste TJDFT possui o entendimento de que é atribuição do patrono da parte o controle do prazo para o cumprimento de decisões judiciais, de forma que os dados lançados no sistema não o eximem da obrigação de acompanhar os prazos para a prática de atos judiciais; entretanto, na presente demanda, verifica-se também que foi lançado no sistema o prazo de 15 dias para atendimento da determinação. Assim, são dois erros verificados no processo, o que fundamenta a reconsideração da r. decisão. 8. Dessa forma, reconsidero a decisão (id. 62882931) para receber a apelação nos efeitos devolutivo e suspensivo, art. 1.012, caput, do CPC. 9. Publique-se. Intimem-se. Descadastre-se da autuação o agravo interno. 10. Após, retornem os autos conclusos para o julgamento do mérito da apelação. Brasília - DF, 22 de outubro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora